Tribunal: TJBA
Processo: 0000061-52.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000061-52.2012.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KLEBER NOBREGA PEREIRA e outros Advogado(s): LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS, ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, CLEBER NUNES ANDRADE, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES, ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO FAZEM LIGAÇÃO DOS RÉUS COM O CASO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas contra a sentença oral que condenou os acusados pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado pelo resultado morte às penas de 28 e 26 anos de reclusão em regime inicial fechado, com fulcro em termos de declarações lavrados unilateralmente na fase inquisitorial e presumindo autoria a partir de alcunhas captadas em interceptações telefônicas extemporâneas à consumação do iter criminis. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o acervo probatório judicializado é suficiente para demonstrar o liame subjetivo e a autoria delitiva dos réus. III. Razões de decidir 3. O deslinde da controvérsia penal demonstra que as testemunhas de acusação ouvidas em juízo sob contraditório judicial declararam de forma uníssona que não conheciam os réus e que não possuíam condições de identificá-los, restando os indícios do inquérito isolados e desprovidos de confirmação. 4. O depoimento de testemunha tido pela sentença como prova cabal de liderança do réu foi expressamente desmentido em juízo, asseverando o depoente que não presenciou os fatos e que sequer conhecia o apelante. IV. Dispositivo e tese 5. Recursos providos. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova oral judicializada apta a individualizar a conduta dos réus impõe a absolvição com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal." Dispositivos citado: Arts. 155 e 386, incisos V e VII do CPP. Jurisprudência: STJ, REsp: 1878796, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 01/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 927.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024.; e STJ, AgRg no REsp: 2157417 RS 2024/0257420-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000061-52.2012.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho/BA, interposto por KLEBER NOBREGA PEREIRA e CRISTIAN OLIVEIRA DE ALMEIDA em face de Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor.